Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. REJEIÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SUBCONTRATAÇÃO. RECONVENÇÃO. PERDA DA MERCADORIA. DIREITO DE REGRESSO. CABIMENTO. PERDA PARCIAL. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. FIXAÇÃO INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. DIVISÃO PROPORCIONAL.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. A conversão do feito em diligência (CPC, art. 938, § 3o) é admitida em casos excepcionais, quando constatada a imprescindibilidade de produção de novas provas e a verificação de que houve cerceamento de defesa, o que não ocorreu.
3. A transportadora subcontratada assume a obrigação de entregar a carga em perfeitas condições e deve responder pelos prejuízos resultantes da perda, danos ou avarias à mercadoria sob a sua custódia (CC, arts. 749 e 750).
4. Em caso de subcontratação de transporte de carga, o transportador tem direito de regresso contra o terceiro subcontratado causador do dano, para receber o que efetivamente pagou ao destinatário da mercadoria (Lei no 11.442/2007, art. 8o, parágrafo único).
5. Presentes fortes indícios de que não houve a perda total da mercadoria, mas sim de aproximadamente 80%, o valor devido pela empresa subcontratada deve limitar-se a esse percentual, sob pena de enriquecimento ilícito da transportadora contratante.
6. Diante da pluralidade de vencedores, os honorários advocatícios devem ser repartidos proporcionalmente entre todos (CPC, art. 87, §2o). Precedente.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.